Tribunal: CARF
Processo: 11610.721094/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721094/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
BRAJAK CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. MEDIDA
JUDICIAL
DISTRIBUÍDA
POSTERIORMENTE.
EXISTÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Concomitância entre o processo judicial e o recurso administrativo. Aplicação
da Súmula no 1 do CARF. Não conhecimento do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 70/84) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo Termo de
Indeferimento do regime do Simples Nacional formalizado contra o contribuinte.
Referido Termo de Indeferimento (fls. 14) impediu a opção da Recorrente pelo
regime do Simples Nacional, para o ano-calendário de 2015, por conta de supostos débitos
existentes no momento da solicitação, listados da seguinte forma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721094/2015-87
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em face do termo (fls.
2/3), que foi rejeitada pelo acórdão da DRJ (fls. 55/57), fundamentado da seguinte forma:
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
A contribuinte argumentou que questionou administrativamente os citados débitos
indicados no Termo de Indeferimento, portanto estariam com a exigibilidade suspensa,
tendo juntado os documentos de fls. 18-30.
Contudo, consoante informou a autoridade preparadora (fls. 40), apenas a inscrição no
8020203171207 foi extinta (fls. 38), sendo que os débitos incluídos na inscrição n°
8061000003390 estavam pendentes de regularização em 31/01/2015, e o pedido de
parcelamento só ocorreu em 28/12/2016 (fls. 50) e foi indeferido em 10/01/2017, tendo
sido feito novo pedido, deferido em 31/01/2017 (fls. 50), rescindido em 09/05/2017 (fls.
51), novamente parcelada em 23/01/2018 (fls. 51). Vide Resultado de Consulta
Inscrição Localizada (fls. 43-51).
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há como
deferir seu pleito.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento impugnado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 70/84), sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Em 07/01/2015, formulou requerimento de opção pelo enquadramento no
regime do Simples Nacional, o qual foi indeferido por conta de dois
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

supostos débitos, cobrados por meio das CDAs no 80.2.02.031712-07 e
80.6.10.000033-90;
(ii)
No caso da CDA no 80.2.02.031712-07, houve discussão no PAF no
10880.258728/2002-94
e
na
Execução
Fiscal
no
0015020-
85.2003.4.03.6182, esta última extinta sem julgamento de mérito em
função do reconhecimento administrativo da ilegitimidade do débito;
(iii)
A CDA remanescente de no 80.6.10.000033-90 teria sido cobrada por meio
da Execução Fiscal no 0000883-70.2010.4.03.6500, que estaria sobrestada;
(iv)
Ocorre que a referida CDA remanescente teria sido extinta por pagamento
feito pela Recorrente, por meio de DARFs juntados aos autos (Docs. 14 a
29 do Recurso Voluntário), em outubro/2006 e novembro/2009. Estes
pagamentos teriam sido feitos sem multa moratória, em função da Lei no
11.941/2009;
(v)
Além disso, a multa moratória seria indevida por força do art. 63, § 2o, da
Lei no 9.430/96, em função da existência de medida liminar proferida no
Mandado de Segurança Coletivo no 1999.61.00.036011-6, impetrado pelo
Sindicato de Corretores de Seguros, Capitalização e Previdência do Estado
de São Paulo, que discutia a incidência de COFINS;
(vi)
A CDA pendente teria sido inscrita em dívida ativa no dia 04/01/2010,
após a quitação da dívida por meio dos pagamentos citados, que foram
desconsiderados indevidamente;
(vii)
Diante da ilegitimidade da pendência referida, a Recorrente teria direito à
opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2015.
Em “complemento” de seu Recurso Voluntário (fls. 328), a Recorrente apresentou
manifestação esclarecendo detalhes do instrumento de procuração e informando que o débito
remanescente estaria sendo discutido no Processo Judicial no 5002712-67.2019.4.03.6182.
Após o recebimento deste Processo Administrativo neste Carf, houve a conversão
do julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1301-001.015, firmada na sessão de
22/07/2021 (fls. 337/341), nos seguintes termos:
Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a autoridade
fiscal designada para sua realização solicite às autoridades judiciais cópia dos autos do
processo judicial Processo no 5002712-67.2019.4.03.6182, principalmente da petição
inicial, que tramita na 10a Vara Cível do Tribunal Federal Regional de São Paulo
(TRF3).
Solicito, ainda, que informe o status dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(PGFN) que impediram o contribuinte de ter seu pedido de inclusão no Simples
Nacional deferido, inclusive em relação a extinção dos mesmos.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
A diligência foi cumprida, com a juntada aos autos de cópia da medida judicial e
dos extratos das inscrições em dívida ativa. Veja-se a manifestação da Equipe Regional do
Simples Nacional (fls. 870/871):
2. Em atendimento ao solicitado no item 1.1, efetuou-se a juntada da cópia integral do
processo judicial eletrônico de no 5002712-67.2019.4.03.6182 em fls. 343 a 853,
inclusive da petição inicial em fls. 468 a 490.
3. Para atendimento ao solicitado no item 1.2, efetuou-se a juntada, em fls. 854 a 869,
de extrato das inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) de números 8020203171207 e 8061000003390, cujos débitos
motivaram o indeferimento da opção do contribuinte BRAJAK CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, CNPJ: 51.548.238/0001-97, no Simples Nacional a partir de
01/01/2015.
4. Conforme extrato da PGFN, os débitos de IRPJ, de código de receita 3551, da
inscrição em Dívida Ativa da União na PGFN de número 8020203171207, controlado
pelo processo administrativo fiscal de no 10880.258728/2002-94, foram extintos por
decisão administrativa em 19/02/2015, não devendo ser considerados como empecilho à
opção do contribuinte pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015.
5. Já os débitos de COFINS, de código de receita 4493, da inscrição em Dívida Ativa da
União na PGFN de número 8061000003390, controlado pelo processo administrativo
fiscal de no 12157.000586/2009-54, que também motivaram o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015, encontram-se atualmente em situação de
exigibilidade suspensa em decorrência de parcelamento, não tendo sido integralmente
extintos, conforme histórico do extrato da PGFN, observando-se que há registro de 3
(três) solicitações de parcelamento dos referidos débitos:
5.1. A primeira solicitação de parcelamento registrada em 28/12/2016, que foi
indeferida eletronicamente em 10/01/2017;
5.2. A segunda solicitação de parcelamento registrada em 27/01/2017, que foi
deferida em 31/01/2017, e que foi objeto de rescisão em 09/05/2017;
5.3. A terceira solicitação de parcelamento registrada em 11/01/2018, que foi
deferida em 22/01/2018, cujo parcelamento continua ativo até a presente data.
6. Atendidas as providências solicitadas na Resolução no 1301-001.015, de 22 de julho
de 2021, da 1a Turma da 3a Câmara da 1aSeção de Julgamento do CARF, cientifique-se
o contribuinte da Resolução no 1301-001.015, de 22 de julho de 2021, de fls. 337 a 341,
e desta informação, para que possa se manifestar acerca dela, se houver interesse, no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011, com posterior retorno ao CARF para conclusão do julgamento.
Em seguida, houve a intimação da Recorrente, que apresentou a sua manifestação
a respeito da diligência (fls. 878/887). Ao já alegado no seu Recurso Voluntário, acrescentou
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

informações a respeito da medida judicial citada, sustentando a existência de laudo pericial
favorável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 17/05/2019 (fls. 70), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 60), por procurador habilitado. Assim, estão presentes
os pressupostos formais para conhecimento do recurso.
A Ação Ordinária no 5002712-67.2019.4.03.6182 foi distribuída com o seguinte
objeto (fls. 489):
Por todo o exposto, pede a requerente:
1. A distribuição da presente ação por dependência aos autos no 0000883-
70.2010.4.03.6500 de Execução Fiscal, dada à continência existente, evitando, assim,
risco de decisões conflitantes;
2. O deferimento da tutela de urgência, na modalidade antecipada, para determinar que a
SRFB restabeleça a aptidão do CNPJ da requerente, até que seja sentenciada a presente
ação, dada a situação da requerente já estar experimentando grave prejuízo irreparável
diante do bloqueio de sua conta bancária para crédito em razão da “inaptidão do CNPJ”,
intimando-se a requerida para que cumpra à ordem mandamental, sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e cometimento de crime de
desobediência;
3. A citação da requerida, para que conteste a presente ação, caso queira, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos lançados na presente peça inaugural;
4. A oportunidade de produzir todas as provas admitidas em direito e de influenciar
positivamente no resultado da presente demanda, especialmente por meio das provas
documentais, testemunhais e periciais, bem como o depoimento pessoal do
representante legal da requerida.
5. Ao final, seja a presente ação julgada totalmente procedente para:
a) Declarar a inexistência do crédito tributário lançado e inscrito na CDA no
80.6.10.000033-90, ante aos pagamentos efetuados pela requerente com as isenções
concedidas pelas Leis no 11.941/2009 e no 9.430/66;
b) Anular o Acórdão de no 04-47.450 proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE em
13/12/2018, declarando a opção concretizada pela requerente ao regime do Simples
Nacional desde o ano calendário de 2015, bem como todos os subsequentes de forma
automática e sem necessidade de nova opção pelo mesmo regime, reconhecendo-lhe o
direito de usufruir das benesses previstas no referido regime especial, especialmente a
isenção da obrigação acessória de apresentar DCTF’s mensalmente;
c) Anular o Ato Executivo de no 003356929 do Delegado da Receita Federal do Brasil,
determinando-se o restabelecimento da aptidão do CNPJ da requerente desde a data em
que referido ato fora proferido, ou seja, 23/10/2018, restabelecendo-se o status quo ante;
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

d) Ante a declaração de inexistência do crédito tributário lançado e inscrito na CDA no
80.6.10.000033-90, determinar a repetição de indébito tributário, devendo as prestações
pagas do parcelamento com adesão em 11/01/2018 (DOC. 53) ser restituídas em prol da
requerente, as já pagas até o presente, bem como todas as que se vencerem no curso do
presente processo, nos termos do artigo 165 do CTN;
e) Determinar a intimação da requerida para o cumprimento de todas as ordens
mandamentais deferidas, sob pena de pagamento de multa diária de incidência no tipo
penal da desobediência.
De acordo com consulta pública formulada no sítio eletrônico do E. TRF da 3a
Região,1 Referido pedido foi provido por meio de sentença de 23/06/2023, da seguinte forma:
Com relação ao pedido de anulação dos atos administrativos que promoveram a
suspensão da inscrição do CNPJ da autora e obstaculizaram sua inclusão no Simples
Nacional, de rigor a procedência dos pedidos.
Consigne-se, inicialmente, que, em manifestação, não obstante o reconhecimento da
União dos pedidos de “inexistência do crédito tributário lançado e inscrito na CDA no
80.6.10.000033-90, ante aos pagamentos efetuados pela requerente com as isenções
concedidas pelas Leis n. 11.941/2009 e n. 9.430/66” e de “repetição de indébito
tributário, devendo as prestações pagas do parcelamento com adesão em 11/01/2018 ser
restituídas em prol da requerente, as já pagas até o presente, bem como todas as que se
vencerem no curso do presente processo”, não foi reconhecido pela ré o direito da
autora ao restabelecimento do CNPJ, nem sua inclusão no Simples Nacional, ante a
existência de processo administrativo em trâmite (PA 11610.721094/2015-87).
Ocorre que referidas suspensão e não inclusão foram ensejadas pela eventual existência
de crédito tributário, que foi cabalmente afastado pelo laudo pericial, e, posteriormente,
reconhecida sua inexistência pelo próprio ente.
Assim, de rigor a procedência dos pedidos, inclusive, a inclusão da autora no
regime tributário do Simples Nacional desde o ano-calendário de 2015.
ANTE O EXPOSTO, em relação aos pedidos de inexistência do crédito tributário
lançado e inscrito na CDA no 80.6.10.000033-90, e pago pela autora, e sua devida
repetição, devidamente atualizado pela SELIC, tendo em vista o seu reconhecimento,
pela União, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso III, “a” do CPC.
Em relação ao demais pedidos, julgo-os PROCEDENTES, para determinar a União que
providencie a reativação da inscrição no CNPJ da autora sob o n. 51.548.238/0001-97,
assim como para declarar a opção da autora ao regime do Simples Nacional desde o
ano-calendário de 2015, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC.
Diante do pedido feito na medida judicial e do conteúdo da decisão judicial, fica
evidente que a Recorrente discute, naqueles autos: (i) a legitimidade da exigência feita por meio
da CDA no 80.6.10.000033-90 – que impediu a sua opção ao Simples Nacional – e (ii) os
próprios atos da Receita Federal que não permitiram referida adesão ao regime favorecido.
Assim, questionou expressamente o Termo de Indeferimento lavrado nestes autos e o próprio
acórdão da DRJ recorrido nestes autos.
Ao proceder dessa forma, a Recorrente evidentemente abriu mão da discussão
administrativa, nos termos da Súmula Carf no 1: “importa renúncia às instâncias administrativas

1 https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.”
Assim, diante da concomitância verificada, voto por não conhecer o Recurso
Voluntário, em função da aplicação da Súmula Carf no 1.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 918
DF CARF MF
Original